Tribunal: TJDFT
Processo: 0710666-72.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E CITAÇÃO DO RÉU. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. A inércia da parte autora é inequívoca, pois mesmo intimada a promover diligências para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, manteve-se em silêncio, o que legitimou a sua extinção.
2. Na hipótese, a citação do apelado não se aperfeiçoou antes da prolação da sentença, conforme determinado pelo Juízo a quo, por inércia do apelante, o que caracteriza a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e autoriza a extinção do feito, a teor do que dispõe o art. 485, IV, do CPC/15.
3. A extinção fundamentada no inciso VI do art. 485 do CPC/15 prescinde da intimação pessoal da parte autora, uma vez que tal diligência só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de 1 (um) ano, ou quando o Autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias (incisos II e III, respectivamente), conforme preceitua o § 1o do referido dispositivo legal.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.